Tribunal: TJSP
Processo: 2020279-17.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – Matéria que não foi objeto da decisão agravada – Agravo não conhecido nesta parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – Matéria que não foi objeto da decisão agravada – Agravo não conhecido nesta parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO INTERNO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Cumprimento de sentença - Indicação pelo agravante de distribuição da ação para uma das Varas Cíveis do Foro Central Cível – Descabimento – Correta determinação em primeiro grau no sentido da redistribuição dos autos à 6a Vara da Fazenda Pública – Decisão agravada que está respaldada em Resolução no 02/1976, do Órgão Especial do TJSP; no art. 475-P, inc. II, do CPC/1973; e no art. 101, do CDC, cuja observância ao regramento que norteia a matéria não pode ser havido como excesso de formalismo.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020279-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ERMINIA
QUIBAO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA
CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020279-17.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/6
AGRAVANTE: ERMINIA QUIBAO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 123.955
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS Matéria que não foi objeto da decisão agravada
Agravo não conhecido nesta parte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUSTAS INICIAIS

DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente
a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança

Possibilidade
de
diferimento
das
custas
processuais

Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO INTERNO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Cumprimento de sentença - Indicação
pelo agravante de distribuição da ação para uma das Varas Cíveis
do Foro Central Cível Descabimento Correta determinação em
primeiro grau no sentido da redistribuição dos autos à 6a Vara da
Fazenda Pública Decisão agravada que está respaldada em
Resolução no 02/1976, do Órgão Especial do TJSP; no art. 475-P,
inc. II, do CPC/1973; e no art. 101, do CDC, cuja observância ao
regramento que norteia a matéria não pode ser havido como
excesso de formalismo.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que reconheceu a
incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos à 6a Vara da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020279-17.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/6
Pública da Capital.
Pugna o agravante pelo reconhecimento da competência da vara de
origem; pelo diferimento do pagamento das custas processuais; e pela fixação de
honorários na fase de execução individual.
É O RELATÓRIO.
A priori, anote-se que não pode ser conhecido neste agravo o pedido de
fixação de honorários, pois a decisão atacada nada deliberou a este respeito.
Outrossim, com relação ao diferimento, como tem este Relator decidido,
é caso de se conceder o diferimento do recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 5o,
caput, da Lei Estadual no 11.608/2003, pois na espécie está envolvido o acesso à Justiça,
acesso este que é direito fundamental, na forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição
da República.
Nesta conformidade tem entendido esta 17a Câmara sobre a matéria,
mostrando-se conveniente e oportuna a transcrição de v. aresto proferido no Agravo de
Instrumento no 2061590-56.2014.8.26.0000, julgado em 10 de outubro de 2014, proferido
em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara
para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que
tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice
de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em
relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da
diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos
Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio.
Filiação
ao
IDEC/Legitimidade
ativa.
Desnecessidade
de
comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol
taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020279-17.2016.8.26.0000 - São Paulo 4/6
(...).
Recurso parcialmente provido.
(...)
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A
(incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido
o direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas
de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em julgado em
março de 2011.
A r. decisão passada em julgado na ação principal de conhecimento
condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às cadernetas de poupança
com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, quando da edição do Plano
Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso Especial no 323.191-SP). E, dessa forma,
deduzindo-se o índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento
da diferença de 20,3609%, observada a fórmula matemática para cálculo de porcentagem.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre timbrar que a
cadeira ora ocupada por este Desembargador nesta 17a Câmara de Direito Privado está
preventa para apreciar todos os recursos vinculados à mencionada Ação Civil Pública,
decorrentes do cumprimento da sentença e respectivas habilitações dos clientes do Nossa
Caixa Nosso Banco S/A, que mantinham saldo em conta poupança nesta instituição
financeira à época da edição do Plano Verão, em janeiro de 1989.
As habilitações para o cumprimento da sentença podem ser propostas
no foro do domicílio do poupador e, portanto, estão sendo apreciadas por Magistrados de
1o Grau de praticamente todas as Comarcas desta Corte Bandeirante, a culminar com
diversificadas decisões, ante o entendimento concebido por vários Juízes acerca de
questões processuais atinentes à ação coletiva em referência, o que ora se pacificará, com
vistas a não se eternizar os conflitos.
Nesta toada, esta Câmara adotou a Resolução 549/2011 deste
Tribunal de Justiça, a fim de julgar virtualmente os recursos manejados pelas partes.
Referido julgamento visa conferir celeridade à tramitação recursal, bem como observar o
princípio constitucional da razoável duração do processo, haja vista a quantidade
expressiva de recursos pendentes de apreciação por este Tribunal de Justiça. Tal
julgamento, com maior razão, se faz premente a esta Turma Julgadora, tendo em conta a
prevenção da cadeira hoje ocupada por este Relator, a atrair todos os agravos de
instrumento concernentes à Ação Civil Pública em tela.
Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos daquela
Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após exaustivamente
sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes (respeitados todos os
entendimentos sustentados em sentido contrário), força convir pela necessidade desta
Câmara consignar seu posicionamento em torno das temáticas que emergem dos variados
agravos de instrumento interpostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020279-17.2016.8.26.0000 - São Paulo 5/6
Esta dinâmica também tem por escopo evitar a perpetuação dos
litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que esta ação coletiva
objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela qual imprescindível a
maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros cumprimentos de sentença.
(...)
Custas iniciais
Em que pese a existência de entendimentos divergentes a respeito da
necessidade de recolhimento de custas iniciais, esta Câmara entende que não existe
isenção em sede de execução individual do julgado.
O recolhimento será feito ao final do cumprimento da sentença, à
razão de 1% sobre o valor do débito, observados os patamares mínimo e máximo,
consoante previsão do artigo 4o, inciso III, e § 6o da Lei 11.608/2003 combinado com
artigo 18 da Lei Federal 7.347/85. Na espécie, revela-se adequado conceder o diferimento
das custas para o fim desta fase processual, nos termos do artigo 5o, da Lei Estadual no
11.608/2003, que não possui rol taxativo, de forma a possibilitar amplo acesso à Justiça.
Consigne-se que este entendimento não é unânime nesta C. Câmara, divergindo neste
tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que, na hipótese, “não há
causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de Ação Civil Pública,
inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”, conforme voto vencido
proferido
nos
Agravos
de
Instrumento
no
0067686-58.2013.8.26.0000
e
0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data venia, vencido em todos os
processos em que esta questão é discutida.
Dessa forma, em sede de cumprimento da sentença proferida na Ação
Civil Pública em referência, correto o recolhimento de custas, que fica diferido para o
final da execução, cabendo, então, ao vencido no cumprimento de sentença arcar com esse
pagamento.
(...)”.
Por ser assim, considerando o posicionamento constante do acórdão em
referência, é possível o recolhimento ao final da fase de cumprimento de sentença, ao
encargo da parte vencida.
No mérito, como explicitado na decisão agravada, envolvida está na
espécie competência funcional, de ordem absoluta, estabelecida em consonância com a
Resolução no 02/1976, do Órgão Especial desta Corte, cujas determinações são
inderrogáveis pelas partes.
No caso sob análise, tem-se ação civil pública distribuída à 6a Vara da
Fazenda Pública do foro central da Capital, sendo que naquela foi formado o título
executivo em questão, situação que leva à incidência do disposto no art. 475-P, inc. II, do
Código de Processo Civil/1973.
No mesmo passo, é afastada a incidência da regra do parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020279-17.2016.8.26.0000 - São Paulo 6/6
art. 475-P, do Código de Processo Civil/1973, dada a sua incompatibilidade com a situação
dos autos principais, sendo que a remessa do processo prevista na disposição já
mencionada não teria como ser procedida.
Ainda merece destaque a circunstância de que envolve a execução
relação de consumo, e isto acarretaria em tese a aplicação do quanto previsto no inc. I, do
art. 101, do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, ao abordar a questão da
competência discutida, o aludido Codex determina que a execução do título judicial
formado em ação coletiva deve ser processada no juízo da liquidação da sentença ou da
ação condenatória (inc. I, do § 2o, do art. 98, do Código de Defesa do Consumidor), e esta
última regra não pode deixar de ser observada, dado que prevalece sobre aquela
anteriormente mencionada em virtude de sua especificidade, ou seja, por cuidar da
liquidação ou execução de sentença, enquanto o outro dispositivo trata da competência
genérica e que diz respeito à propositura da demanda de conhecimento.
Terminando, a decisão agravada está fundamentada em normas e regras
legais que não podem ser olvidadas na regência da matéria em questão, de modo que os
princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual não podem ser utilizados
com o propósito de afastar a aplicação das disposições normativas que regulam a situação
processual verificada nos autos, não se tratando a espécie de excesso de formalismo.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para diferir o
recolhimento de custas ao final da execução, a ser realizado pela parte vencida.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator